Tribunal: TJPA
Processo: 0005943-43.2005.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005943-43.2005.8.14.0006

RECORRENTE: BENEDITO PANTOJA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. II, DO CPB. PRELIMINAR:
EXCESSO DE LINGUAGEM. PRONÚNCIA. NULIDADE. TESE NÃO ACATADA. MÉRITO: IMPRONÚNCIA/ABSOLVIÇÃO. DECISÃO FUNDADA EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL. TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER”. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. DESCABIMENTO. INDÍCIOS SUFICENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA. FEITO QUE RECLAMA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
VIGENTE NA PRESENTE FASE PROCESSUAL. QUALIFICADORA. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATUTRAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia que submeteu o Recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, §2º, inc. II, do CPB, pela morte de sua companheira, Telma Rozilene Santos dos Santos, por golpe de arma branca, sob a motivação de suposta relação extraconjugal da vítima. A defesa pugna pela nulidade da decisão por excesso de linguagem, pleiteia a impronúncia ou absolvição, ou, subsidiariamente, pela exclusão da qualificadora do motivo fútil.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia consiste em definir: (i) se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem, violando o art. 413, §1° do CPB, (ii)
se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a pronúncia e o encaminhamento ao Tribunal do Júri, e
(iii) se há suporte probatório mínimo para a manutenção da qualificadora de motivo fútil na decisão de pronúncia, ou se
é necessária a exclusão desta em fase anterior ao Tribunal Popular.

III.

Razões de decidir

3. Primeiramente, verifica-se que a sentença de pronúncia se limitou à descrição dos fatos conforme narrados na denúncia
,
sem emitir juízo de valor ou antecipar entendimento condenatório, razão pela qual não se constata excesso de linguagem capaz de comprometer a imparcialidade do julgamento pelo Tribunal do Júri.

4. Ademais, a materialidade do crime resta comprovada por meio de laudo necroscópico, ao passo que os indícios de autoria foram demonstrados por meio de depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, notadamente o da vizinha da vítima, que apontou o Recorrente como autor da agressão.

5. Como cediço, a decisão de pronúncia visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri, conforme dispõe o art. 413 do CPPB.

6. Destarte, à fase de pronúncia reclama a aplicação do Princípio in dubio pro societate, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva sobre a autoria, exclusão de qualificadoras e desclassificação do delito.

7. Por fim, quanto à exclusão de qualificadora do motivo fútil, somente pode ocorrer caso seja manifestamente improcedente ou desprovida de amparo nos autos, o que não ocorre no presente caso, logo, a competência para a apreciação aprofundada do caso recai sobre o Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1.
A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, aplicando-se o Princípio do
in dubio pro societat
e
e é inadmissível sua cassação por suposto excesso de linguagem quando o julgador se limita a descrever os fatos conforme os autos, sem juízo valorativo.

2. A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia somente se justifica quando manifestamente improcedente ou desprovida de qualquer suporte probatório, não sendo o caso, cabe ao Tribunal do Júri a análise aprofundada da matéria."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPPB, arts. 413,
caput
e 413,

§1º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC 899.093/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 25.06.2024; TJPA, RESE nº 0010414-48.2018.8.14.0006, Rel. Des. Kédima Lyra, j. 01.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,

de abril de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por

Benedito Pantoja da Silva
,
contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Fabíola Urbinati Maroja Pinheiro, Juíza de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. II, do CPB, para que seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, tendo como vítima Telma Rozilene Santos dos Santos.

Narra a denúncia
,
à ID 25256428
, que:

“ (...) na pretérita data de
01 de agosto de 2005, no período da noite
, no interior da residência da vítima, localizada na Av. Brasil (Esquina com Pass. Santo Antônio), nº 06, Distrito Industrial, CEP: 67035-300, neste Município, o Denunciado,
CEIFOU
a vida da Vítima
TELMA ROZILENE SANTOS DOS SANTOS
, mediante 1 (um) golpe de arma branca, a saber, faca.

Consoante os Fólios da Peça Informativa, o Denunciado cometeu o crime em razão de a Vítima se encontrar em companhia de outro homem que, supostamente, seria seu amante.

Segundo relatório policial e depoimentos testemunhais, mormente da Sra. Andréa do Socorro Avelino Alves, vizinha da vítima e do acusado, o Autor compareceu minutos antes do homicídio, na residência da vítima, ocasião em que a surpreendeu encontrando-a d acompanhada de um homem que, supostamente, seria seu amante identificado como Jeremias da Silva Trindade, vulgo “Júnior”.

O Autor, ao chegar a sua casa, encontrou a Vítima, a qual atendeu a porta muito nervosa e tentou impedir o Autor de entrar em sua residência. Ato contínuo, o Denunciado correu e acessou a casa por uma porta lateral, ocasião em que percebeu que sua companheira estava acompanhada de “Júnior”, tendo este se armado com uma faca, bem como o Denunciado.

Ocorre que, “Júnior” empreendeu fuga do local e iniciou-se uma discussão entre o Autor e a Vítima, no meio desta discussão o Denunciado esfaqueou sua esposa. A Vítima, mesmo ferida, tentando se defender, correu para a rua, onde fora socorrida por sua vizinha Andréa do Socorro Avelino Alves. A ofendida, antes de falecer, chegou a exprimir que “Santo”, ora Réu, havia sido o autor dos golpes de faca.

Nesta senda, as testemunhas são uníssonas em afirmar que o autor do fato fora o Denunciado.

O Binômio
Materialidade e Autoria
encontram-se comprovado no bojo dos Autos, mediante Provas Testemunhais, Laudo Necrópsico e Laudo de Levantamento de Local de Crime (fls. 13/36; 41/45).

Assim sendo, o Denunciado
BENEDITO PANTOJA DA SILVA
, maculou a
Lei Substantiva Penal em seu Art. 121, § 2º, II do CPB
.

É notória no caso em comento, a presença da qualificadora relativa ao inciso II porquanto se trata de
motivo fútil
, haja vista a vítima ter sido assassinada durante uma ínfima discussão. Assim, fica evidenciada a desproporcionalidade de tal ato, denotando conduta reprovável.”

Em razões recursais
,
à ID 25256693
, pugna a defesa do Recorrente, preliminarmente, pela cassação da sentença de pronúncia, ante o excesso de linguagem; sua impronúncia/absolvição ou, subsidiariamente, que seja excluída a qualificadora prevista no inc. II, §2º, art. 121, do CPB.

Em contrarrazões
,
à ID 25256698
, o RMP de 1º Grau, Dr. Reginaldo César Lima Álvares, pugna pelo conhecimento do Recurso em Sentido Estrito em epígrafe, e no mérito seja totalmente improvido, mantendo a decisão de primeira instância que pronunciou o réu Benedito Pantoja da Silva.

Em despacho, à ID

25256699
, a douta Magistrada
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento do presente Recurso em Sentido Estrito, interposto em prol de Benedito Pantoja da Silva.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Ab initio
, embora não tenha a defesa tratado, em sede preliminar, a arguição de
nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem, assim o farei.

PRELIMINAR

- Da nulidade da pronúncia por excesso de linguagem

Aduz o Recorrente que a Magistrada singular ao proferir a decisão de pronúncia ultrapassou os limites do art. 413, §1º, do CPPB, excedendo-se no uso da linguagem, fazendo menção a depoimentos baseados em testemunhas de “ouvi dizer”, tecendo, inclusive, opiniões subjetivas que podem influenciar negativamente os jurados, quando deveria se limitar a materialidade e aos indícios de autoria.

In casu
, da simples leitura do
decisum
ora objurgado, vê-se que as alegações supra não merecem abrigo, pois o douto Juízo
a quo
, tão somente, descreveu o fato criminoso, nos exatos termos do contido na preambular acusatória, no claro intuito de possibilitar a correta e fidedigna narrativa dos acontecimentos, não significando qualquer emissão de prévio juízo condenatório.

Assim, no que tange ao alegado excesso de linguagem, tem-se que não obstante a Juíza do feito tenha apontado os motivos que justificariam a pronúncia do Recorrente, não se constata qualquer exame crítico e valorativo dos elementos probatórios contidos nos autos a ponto de influenciar na decisão dos jurados.

Cumpre destacar que, diferentemente do que foi alegado pela defesa, a sentença atacada não examinou exaustivamente as provas colhidas no curso da instrução para acolher a tese da acusação, cingindo-se a transcrever depoimentos que indicariam a participação do Recorrente nos fatos em apuração.

Nessa senda, dos referidos pronunciamentos judiciais depreende-se que houve apenas menção aos elementos de convicção reunidos ao longo da ação penal, e que motivariam a submissão do Recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, sem que, com isso, se concluísse pela comprovação incontroversa da autoria delitiva, já que o Juízo recorrido asseverou estarem presentes nos autos apenas indícios suficientes da autoria do crime, razão pela qual encontram-se devidamente preenchidos os pressupostos legais necessários à prolação da sentença de pronúncia.

No caso sob exame, da leitura atenta do
decisum
vergastado depreende-se que não há nenhum excesso de linguagem que possa influenciar no julgamento do litígio e em possível tese defensiva, restringindo-se à exposição dos fatos a fim de demonstrar a existência da materialidade do crime e indícios de autoria, nos termos do artigo 413 do CPPB, haja vista que em nenhum momento a Magistrada sentenciante se utilizou de expressão a demonstrar um juízo de certeza.

Dessa forma, no presente caso, não se vislumbra a ocorrência de excesso de linguagem, como bem quer fazer entender o Recorrente, pois a fundamentação foi feita moderadamente, limitando-se a destacar aspectos relevantes da prova, sem trazer qualquer informação que não estivesse constante dos autos, e sem proceder a juízo valorativo, pois a Magistrada
a quo
isentou-se de manifestação acerca do mérito da acusação - que será submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri -, não se retirando da decisão atacada, qualquer consideração capaz de exercer influência no ânimo dos integrantes do Conselho de Sentença, mormente em razão do cuidado no emprego dos termos, se atendo a indicar os motivos do convencimento para evitar a nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Assim,
REJEITO
, a preliminar.

MÉRITO

- Da almejada impronúncia/absolvição

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. II, do CPB, alegando que sua impronúncia/absolvição se impõe, já que a decisão atacada arrimou-se em depoimentos prestados na fase inquisitiva, pois, não restou comprovada a autoria do fato delituoso por parte do réu, vez que, as testemunhas ouvidas em juízo, sob o manto do contraditório e ampla defesa, apresentam depoimento completamente baseado em “ouvir dizer”.

Como cediço, a decisão de pronúncia, conforme o artigo 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, exigindo apenas a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que o réu seja submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, prevalente nesta fase processual, seguido por esta Corte de Justiça, demais Tribunais pátrios, inclusive, Superiores.

Nesse sentido:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ART. 581 DO CPP. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1; 2; 3 e 4. (...).

5. Sob outro ângulo, “a utilização do princípio
in dubio pro societate
não fere a presunção de inocência, tendo em vista que a decisão de pronúncia apenas admite a acusação contra o réu, quando presentes os indícios de autoria e materialidade, mas não o declara culpado, tampouco o condena, apenas dá início à segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri. Logo, não há inconstitucionalidade na aplicação, nesta primeira fase processual, do princípio
in dubio pro societate
” (TJCE, RESE n. 0006344-10.2013.8.06.0095).

RECURSO DE LEONARDO WILLIAM SEABRA GOES PARCIALMENTE CONHECIDO PARA, NESSA EXTENSÃO, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0010414-48.2018.8.14.0006 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/10/2024)
GRIFEI

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. PRECEDENTES.

1. e 2. (...).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente" (AgRg no HC n. 708.744/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

4. (...).

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 899.093/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)
GRIFEI

No caso em comento, de acordo com a sentença de pronúncia,
à

ID 25256690,
que, aliás, tem fé pública, a materialidade está demonstrada na medida em que há provas nos autos de que o crime de

homicídio ocorreu conforme laudo necroscópico da vítima, corroborado pelas provas orais coligidas; por outro lado, os indícios suficientes de autoria do delito imputado ao Recorrente encontram-se comprovados por meio dos depoimentos das
testemunhas de acusação
, prestados em Juízo,
especialmente de Andréa do Socorro Avelino Alves
, vizinha da ofendida, que assim relatou,
verbis
: “
(...). Confirmou que Santos era o companheiro da vítima, pois quando a vítima passou, ela mostrou o machucado próximo na barriga, na lateral e disse assim: “Olha, olha o que o “Santos” me fez”, só que, até então, não sabia que estava machucado, ferido, ela só mostrou na passagem dela lá, caminhando, e aí, claro, depois que ela morreu, tudo, viram o machucado e tal, estava lá
”, não pairando quaisquer dúvidas quanto à existência do crime.

Resta pacificado que a decisão de pronúncia, conforme o artigo 413 do CPPB, representa apenas um juízo preliminar de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente a presença de indícios suficientes de autoria e a comprovação da materialidade do crime, de modo a possibilitar que o réu seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, em observância ao Princípio do
in dubio pro societate
, prevalente nesta etapa processual.

Considerando que a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade de acusação, no qual se requer apenas a comprovação da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambos evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o agente do delito, imprescindível apenas para a fase condenatória; portanto,

existindo

fortes

indicativos

de

que
o
acusado

foi o autor da empreitada criminosa descrita na denúncia ou dela participado, a acusação deve ser remetida

para

julgamento

pelo

Júri,

consoante

dispõe

o

art.

5º,

inc.

XXXVIII da

Constituição

Federal, não sendo prudente usurpar a competência do Tribunal do Júri.

- Da exclusão da qualificadora

Por fim, insurge-se o Recorrente quanto a qualificadora do inc. II, do §2º, do art. 121 do CPB, alegando que deve ser afastada, por manifesta improcedência, já que nada há nos autos que a ampare.

Cumpre ressaltar que já me manifestei, alhures, acerca da fundamentação da pronúncia a qual, a meu ver, resta suficientemente motivada acerca do crime de homicídio qualificado, sendo despiciendo nova incursão sobre a questão.

Destarte, pacificado está na jurisprudência pátria que só deve ser excluída da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora induvidosamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da qualificadora do caso em apreço, mais prudente a manutenção daquela circunstância, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo fútil, ou não.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial conheço do Recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença atacada em todos os seus termos para que o réu
Benedito Pantoja da Silva
seja submetido a julgamento perante o Júri Popular.

É o voto.

Belém/PA, 28

de abril de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2025